Tribunal: TJMT
Processo: 1015729-03.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015729-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), EDVANIA MARTINS SANTANA registrado(a) civilmente como EDVANIA MARTINS SANTANA - CPF: 058.370.951-60 (PACIENTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), WUANDERSON GOMES VARGAS - CPF: 011.642.321-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ANTONIO DE SOUZA - CPF: 020.362.471-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN MOREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015729-03.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDVANIA MARTINS SANTANA
IMPETRANTE: MARCEL DE SA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, E AMEAÇA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados à paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, porquanto não se extrai dos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade da agente ou o risco concreto de que, em liberdade, possa causar danos à integridade física da vítima, mostrando-se plausível, na hipótese vertente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015729-03.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDVANIA MARTINS SANTANA
IMPETRANTE: MARCEL DE SA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Marcel de Sá Pereira, em favor de Edivânia Martins Santana, presa preventivamente pela supostamente prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de ameaça [art. 147 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara de Mirassol d’Oeste.

O impetrante aduz que a paciente não ostenta antecedentes criminais, reside no distrito da culpa, possui três filhos menores e exerce trabalho lícito, nunca se envolvendo em prática delituosa.

Assevera que a paciente não representa risco à ordem pública, razão pela qual a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Sustenta que as lesões corporais sofridas pela vítima não foram graves, e que não houve tentativa de homicídio, haja vista que as testemunhas afirmaram que os agressores, em determinado momento, pararam de bater no ofendido, uma vez que reconheceram que já havia apanhado bastante e mandaram ele se levantar e ir embora.

Pondera que a autoridade policial representou pela substituição da prisão da paciente por medidas cautelares, consignando, em reforço, a carência de fundamentação da decisão que decretou o encarceramento provisório de Edivânia.

Argumenta que a paciente precisa trabalhar para suprir as necessidades de sua prole.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo.

A liminar foi parcialmente deferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015729-03.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa em desfavor da paciente,
Edivânia Martins Santana
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em coautoria com Wuanderson Gomes Vargas e Rafael Antônio de Souza, e de ameaça [art. 147 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Em período próximo e anterior a
16 de junho de 2022
, em Curvelândia,
EDIVÂNIA MARTINS SANTANA
,
ameaçou

Luan Moreira da Silva
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

No dia
16 de junho de 2022
, por volta das
17h00min
, na Rua São Bernardo, Bairro Cohab Pôr do Sol, no Município de Curvelândia, termo desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, WUANDERSON GOMES VARGAS,
EDIVÂNIA MARTINS SANTANA
e RAFAEL ANTÔNIO DE SOUZA com unidade de propósitos e desígnios, com vontade de matar, por
motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
tentaram matar a vítima Luan Moreira da Silva
por meio de
agressões múltiplas
(
socos, pontapés, empurrões contra a calçada
), apenas não consumando o crime por circunstância alheia a suas vontades.

Dias antes das agressões físicas a Luan,
EDIVÂNIA
já alertou que
a vítima tomaria um pau
.

Já no dia
16 de junho
, nas mencionadas circunstâncias,
Luan
estava próximo da quadra de esportes (conhecida como quadrinha). O
trio denunciado
chegou no local num carro (dirigido por RAFAEL), oportunidade em que o chamaram para adentrar no veículo. A vítima, com receio, não entrou.

Em seguida, as agressões começaram.
WUANDERSON
e
EDIVÂNIA

agrediram Luan com socos, pontapés por todo o corpo
, além de
pegarem a cabeça de Luan e jogarem contra a calçada várias vezes
. Durante a violência, os agressores anunciaram que aquela era uma
cobrança por conta de uma dívida de droga da vítima
.

Luan, em desespero, tentou correr de seus agressores, clamando por socorro. A Sra. Antônia, que morava nas proximidades, se deparou com o jovem (já dentro da área de sua casa, agarrado no muro) pedindo para chamar seu esposo (Sr. João). Enquanto isso,
EDIVÂNIA continuava a espancá-lo
.

Logo em seguida, WUANDERSON também entrou no local e ela se juntou na continuidade do espancamento. Enquanto agredia o jovem, o xingava de ladrão e gritava
‘cadê o cartão?!’
.

A vítima soltou o portão, quando o casal o arrastou para fora do terreno daquela casa. Intensificaram o espancamento. Nesse momento, RAFAEL estava próximo ao local, estacionado num carro, dando apoio à dupla
EDIVÂNIA
e WUANDERSON. Quando tiraram a vítima da residência da Sra. Antônia, WUANDERSON se voltou a RAFAEL e pediu para ele pegar uma faca.

Luan
conseguiu se desvencilhar dos agressores e correu para longe
, sendo encaminhado para atendimento médico por terceiros. Destaca-se que o homicídio só não foi concluído por conta da fuga de Luan e do atendimento médico, que não os acusados.

Houve emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (superioridade do número de agressores). Ainda, as agressões se deram por motivação torpe (dívida anterior de droga e porque a vítima supostamente pegou o cartão de Wuanderson)”.

Por ocasião do recebimento da denúncia, a autoridade coatora – atendendo o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual – converteu a prisão temporária da paciente pela preventiva, assim fundamentando:

“A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório policial, prontuário médico da vítima, à id. 90786696, bem como pelos depoimentos colhidos.

Aliado à materialidade do delito, encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos, bem como como relatório de quebra de sigilo de dados, à id. 90786700.

A vítima,
Luan Moreira da Silva
, afirmou que estava próxima à quadra de esportes, quando, por volta das 16h, Denilson (vulgo ‘Negão’),
Edivânia
e ‘Gordinho’ chegaram, em um Fiat Uno, de cor branca, e chamaram Luan para entrar no veículo, contudo Luan não teria entrado no veículo, pois, teria ficado com medo; então, disse
a vítima que as agressões ocorreram neste mesmo local
. O depoente relatou que ‘Gordinho’ segurava um facão para agredir o declarante e todos os três começaram as agressões. Salientou que
os cortes que tem na cabeça e no rosto são decorrentes dos golpes de facão desferidos por ‘Gordinho’
, ao passo que
Edivânia
e Denilson
usavam pedaços de madeira
, bem como que as agressões desses atingiram o rosto e em outros locais do corpo da declarante. Luan, disse que os investigados afirmavam que
a motivação do crime era ligação com dívida de droga
. De acordo com o declarante, os investigados foram impedidos de continuar o crime, haja vista que
João da Luz
e
Pai do Pilão
intervieram e
salvaram o depoente
; neste momento, os agressores deixaram o local e não levaram e nem subtraíram nada, segundo a vítima. Luan destacou que ‘Gordinho’ tem envolvimento com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como que,
alguns dias antes dos fatos, recebeu ameaças de Edivânia, a qual lhe disse que se o depoente não pagasse ‘tomaria um pau do três’
(Edivânia, Gordinho e Denilson).

Foram colhidos os depoimentos das testemunhas,
João Garcia de Carvalho
(
João da Luz
), Antônia Lourdes Locate Oliveira, Ana Caroline Locate Pereira e
Eudson Brito Marques
(
‘Pilão’
), as quais corroboram com o depoimento da vítima.

Importante destacar o depoimento da testemunha, Antônia Lourdes Oliveira, a qual narrou com riqueza de detalhas os fatos presenciados, conforme caderno investigativo.

O relatório policial, em id. 90786700, corrobora com os depoimentos acima, descrevendo a conversa do réu, Wuanderson com a pessoa de Nilton, demonstrando a frieza do réu, vejamos:

‘No dia 16/06/2022, algumas horas após os fatos,
WUANDERSON
conversa com o contato ‘Nilton Benacchio’, no WhatsApp.
WUANDERSON
revela detalhes sobre o acontecido, dizendo que teria ‘esmagado’ a cara de uma pessoa (LUAN) na rua pelo fato dele ter
furtado o seu cartão bancário que estava dentro de seu veículo
.
WUANDERSON
disse que LUAN correu, pulou o muro e entrou em uma residência, mas ele (WUANDERSON), foi atrás, pegou LUAN e o levou para rua, vindo a ‘quebrar a cara’ do mesmo de tanto bater.
WUANDERSON
disse que
estava querendo acabar de matar a ‘desgraça’ no meio do asfalto
, mas um outro homem o tirou de cima de LUAN, que já se encontrava desmaiado.
WUANDERSON disse que LUAN levantou e foi embora babando sangue, com o nariz, boca, dente e tudo quebrado só no ‘marretão’
(forma com que WUANDERSON bateu utilizando as mãos). WUANDERSON disse que ‘faz horas’ teria parado de ingerir bebida alcoólica e ainda teria dado um ‘rolezinho’ pra ver se encontrava LUAN novamente. WUANDERSON disse que um ‘terceiro’ teria dito que LUAN não estaria abrindo os olhos. WUANDERSON complementa que sua camiseta ficou toda ensanguentada com o tanto de sangue que ‘voava’ de LUAN, que ele mesmo (WUANDERSON) nunca tinha visto tanto sangue assim e que suas mãos estavam lesionadas de tanto bater em LUAN’.

A prisão preventiva do autuado é medida a ser imposta.

A custódia cautelar faz-se necessária para
assegurar-se a ordem pública
, haja vista
a gravidade dos fatos
.

A gravidade em concreto resta demonstrada pelo
modus operandi
dos réus, os quais,
buscavam ceifar a vida da vítima
, em um primeiro momento tentando fazer com que essa entrasse no veículo e, posteriormente, na área da residência das testemunhas dos fatos, iniciaram as agressões, não alcançando o intuito final, uma vez que foram impedidos, conforme relato da vítima e do próprio réu Wuanderson (conversa no WhatsApp, à id. 90786700).

Salienta-se, ainda, que a vítima relatou que
Edivânia
fez uso de pedaços de madeira, demonstrando o seu intuito criminoso e indiferente a vida humana.

Observa-se que as testemunhas reconheceram as pessoas de
Edivânia
, Wuanderson e Rafael, como autores do fato criminoso.

A prisão preventiva também se faz necessária para garantir a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que a
contumácia criminosa de Wuanderson Gomes Vargas
(vulgo
‘Gordinho’
).

Neste sentido,
Wuanderson Gomes Vargas
(vulgo ‘Gordinho’), possuía em seu desfavor a execução penal de n. 0006364-31.2016.8.11.0006, na qual cumpria a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena total era de 2 anos 10 meses e 19 dias. Na data de 09.08.2020, foi declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena.

O investigado foi condenado na ação penal de n. 0009274- 31.2016.8.11.0006 (comarca de Cáceres), pela prática dos crimes descritos nos artigos 306,
caput
, 303,
caput
, ambos da Lei n. 9.503/97, com trânsito em julgado para às partes em 25.05.2022. Também, encontra-se processado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (ação penal de n. 1003398- 87.2021.8.11.0011 – Comarca de Mirassol d’Oeste) e pela prática do crime descrito no art. 34, III, da lei n. 9.605/98 (ação penal de n. 0006743-06.2015.8.11.0006 – Comarca de Cáceres/MT).

Ademais, o crime praticado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva dos réus e, para isso, acolho a pretensão Autoridade Policial e do Ministério Público para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, deferir o pedido e, por consequência decretar a prisão preventiva de
Edivânia Martins Santana
, Wuanderson Gomes Vargas e Rafael Antônio de Souza.

Expeça-se mandado de prisão no sistema BNMP, nos termos desta decisão”.

Verifica-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada com lastro na
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade dos fatos que lhe foram imputados.

Segundo se infere dos autos, ao ser auscultada na fase inquisitorial, a vítima,
Luan Moreira da Silva
, relatou:

“QUE estava próximo da quadra de esportes (conhecida como quadrinha), quando, por volta das 16hs, o DENILSON (VULGO NEGÃO), a
EDIVÂNIA
e o GORDINHO chegaram em um Fiat Uno, de cor branca; QUE
chamaram o declarante para entrar no carro
, mas ele ficou com medo,
não entrou e então as agressões ocorreram neste mesmo local
; QUE o
GORDINHO
segurava um
facão
para agredir o declarante; QUE todos os
três começaram as agressões contra o declarante
; QUE os
cortes que tem na cabeça e no rosto são decorrentes dos golpes de facão desferidos pelo GORDINHO
, ao passo que a
EDIVÂNIA
e o
DENILSON
usaram
pedaços de madeira
, que pegaram no rosto e em outros locais pelo resto do corpo; QUE eles falavam que aquelas agressões eram
porque o declarante não tinha pago uma dívida de droga
; QUE alega ser usuário de droga desde os quinze anos; QUE o declarante alega que a dívida é de somente uma semana, e que só deve o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em droga do tipo pasta base de cocaína; QUE o
JOÃO DA LUZ
e
PAI DO PILÃO
intervieram e
salvaram o declarante
de continuar sendo agredido; QUE nesse momento os
agressores foram embora e não levaram nem subtraíram nada do declarante
”.

Conquanto a vítima tenha asseverado que
“João da Luz”
tenha impedido que as agressões continuassem, este, na fase inquisitorial, asseverou que
não presenciou os fatos
, mas apenas sua esposa e sua neta que lhe contaram o que havia acontecido, como se vê:

“QUE narra o declarante que na data dos fatos, estava em sua casa na companhia de sua esposa e sua neta de 15 anos de idade, quando por volta das 17:00 horas, o declarante estava tomando um banho, quando sua neta
Ana Carolina
foi lhe chamar dizendo que
estava acontecendo uma briga no corredor de sua casa
; QUE, rapidamente, o declarante terminou o banho, se enrolou numa toalha, saiu pela garagem e se deparou com um carro do tipo Corsa ou Gol de cor prata estacionado em frente sua casa; QUE quando foi se aproximando, porém, viu quando alguém entrou no carro e saiu rapidamente ‘cantando’ pneus; QUE, no entanto,
não viu a pessoa ou pessoas que teriam entrado no carro
; QUE observou apenas que o carro tinha um adesivo sobre ‘serviço de calha’, mas não conseguiu anotar a placa; QUE então sentou na frente de casa e sua neta e sua esposa começaram a lhe o contar o que viram; QUE
a pessoa que estava apanhando era o LUAN MOREIRA
, o qual é conhecido de sua família há bastante tempo; QUE
quem estava batendo em LUAN era um rapaz gordinho e uma mulher
; QUE
bateram muito nele, com socos e pontapés por todo o corpo, além de pegarem a cabeça LUAN e jogarem contra a calçada várias vezes
; QUE LUAN a todo momento pedia socorro à sua esposa e que esta fosse chamar o declarante, mas quando o declarante saiu do banho,
a briga já tinha parado e LUAN havia corrido para a casa de outro vizinho
”.

De igual modo, a outra testemunha mencionada pela vítima, alcunhada de
“Pai do Pilão”
[Eudson Brito Marques], também asseverou que não a socorreu, e não presenciou as agressões, porquanto
“estava no sítio do seu irmão ajudando a matar um porco”
, ouvindo apenas comentários sobre o ocorrido.

Destacou, ainda, que Luan é
“usuário de drogas e vive pedindo dinheiro nas ruas de Curvelândia”
.

Verifica-se que a testemunha
Antônia Lourdes Locate Oliveira
, asseverou que presenciou o momento em que
Wuanderson
e
Edivânia
agrediram
Luan
com
“
muitos socos
no rosto e pelo corpo”
.

Assinalou, ainda, que ouviu Wuanderson pedindo a Rafael para pegar uma faca que estava dentro do carro, tendo este respondido:
“já chega, vamos embora, ele já apanhou bastante”
.

Wuanderson então levou a vítima até o outro lado da rua,
“bateu nele mais um pouco e depois mandou que Luan se levantasse”
.

Nisso, os três entraram no carro e foram embora rapidamente.

A aludida versão foi confirmada extrajudicialmente pela adolescente
Ana Carolina Locate Pereira
:

“QUE na data dos fatos, era por volta das 17:00 horas, a declarante estava em seu quarto jogando quando começou a ouvir alguém gritando lá fora:
‘Segura ele’
,
‘segura ele’
; QUE com medo de estar acontecendo alguma coisa com sua avó, a declarante saiu correndo para ver o que estava acontecendo e
se deparou com a cena de uma moça morena com tatuagem na perna e um rapaz branco e gordinho segurando e batendo na pessoa de LUAN
,
o qual estava

agarrado desesperado no portão
; QUE este rapaz que é branco e tem tipo uma cicatriz na barriga,
estava com muita raiva de LUAN
, parecendo estar ‘possuído’; QUE
ele batia muito em LUAN com socos e pontapés
; QUE gritava com LUAN perguntando onde estava seu cartão; QUE
LUAN era ladrão e que havia roubado seu cartão
; QUE em dado momento, a declarante notou que havia outro rapaz junto, encostado em um carro de cor prata; QUE este rapaz era magro, de rosto fino; QUE em dado momento,
o rapaz que estava batendo em LUAN conseguiu tirar LUAN do portão e o jogou no chão, batendo mais ainda
; QUE então ele se virou para o rapaz magro e pediu que ele lhe desse a faca, pois iria matar LUAN, e que
era isso que ladrão como ele merecia
; QUE o rapaz magro disse que então que não iria entregar faca nenhuma; QUE
pediu até para o outro rapaz parar de bater, que já estava bom e que era melhor irem embora porque logo a polícia chegaria e os levaria preso
; QUE o rapaz gordinho então disse ao outro:
‘Eu não tenho medo de polícia, pois até já matei bandido’
; QUE neste momento a declarante então ficou com muito medo e correu para dentro de casa para chamar seu avô que estava no banho; QUE o mesmo disse que já estava indo, mas era para a declarante ligar para a polícia; QUE, no entanto, a declarante não ligou, e voltou correndo para o local da briga para proteger sua avó; QUE quando voltou,
viu o rapaz gordinho levar LUAN para o outro lado da rua e então passar a bater mais ainda nele
; QUE nisso,
a moça que também batia em LUAN virou e disse ao rapaz gordinho que iria buscar o carro dele, já que o outro rapaz do carro prata se negou a abrir o carro dele para levar LUAN
conforme o outro rapaz queria; QUE então a moça saiu e logo voltou dirigindo um Uno de cor branca; QUE, no entanto,
LUAN já havia se levantado, bastante ferido e cambaleando, e correu para o quintal de uma vizinha
; QUE então, o rapaz gordinho e a mulher rapidamente entraram no uno branco e foram embora e o rapaz magrinho entrou no carro dele também foi embora; QUE
antes de irem embora, porém, a mulher e o rapaz magrinho colocaram o portão da casa da declarante no lugar e pediram desculpas a avó da declarante pelo ocorrido
; QUE
o rapaz magrinho ainda pediu desculpas novamente à sua avó e disse que estavam ali para
‘fazer o certo’
, porém que não iriam resolver com as próprias mãos
; QUE mostrada fotos da pessoa de EDIVANIA, WUANDERSON e RAFAEL, a declarante reconheceu, sem sobra de dúvida,
como sendo EDIVANIA a mulher que segurou e bateu em LUAN
, a pessoa de WUANDERSON como sendo o rapaz branco, gordinho e com uma cicatriz na barriga como sendo o rapaz que bateu e ameaçou LUAN de morte; QUE reconheceu
RAFAEL como sendo o rapaz magro
que dirigia o carro de cor prata; QUE mostrada a foto de um Corsa Wind de cor prata a declarante o reconhece como sendo o carro que RAFAEL dirigia”.

Prima facie
, ao contrário do asseverado pela vítima, as testemunhas que assistiram as agressões disseram que o ofendido foi agredido com
socos
e
pontapés
, não se verificando, pelo menos em tese, a presença de facão ou pedaço de madeira.

Some-se a isso que, segundo relato das testemunhas, após Rafael dizer a Wuanderson que
“já estava bom e que era melhor irem embora”
, as agressões foram cessadas, oportunidade em que Luan saiu bastante ferido e cambaleando, correndo para o quintal de uma vizinha.

Convém registrar que, de acordo com a adolescente Ana Carolina, antes de irem embora, Rafael e Edivânia
“colocaram o portão da casa da declarante no lugar e pediram desculpas a avó da declarante pelo ocorrido”
, sendo que Rafael
“ainda pediu desculpas novamente à sua avó e disse que estavam ali para ‘fazer o certo’”
.

Embora os suspeitos tenham se reservado o direito de permanecer em silêncio na esfera policial, se extraem dos autos duas versões distintas para as agressões sofridas.

A primeira delas, sustentada pela vítima, consiste em uma suposta cobrança por dívida de droga.

A outra motivação para a prática do crime diz respeito a um possível furto de um cartão perpetrado por Luan contra Wuanderson.

Digo isso porque, segundo Antônio Lourdes,
“enquanto batiam em Luan, esse moço forte xingava Luan de ladrão e perguntava a todo momento sobre um cartão, onde estaria seu cartão, e que Luan teria roubado o referido cartão”
.

A mesma afirmação foi feita pela adolescente Ana Carolina, ao asseverar que Wuanderson
“gritava com Luan perguntando onde estava seu cartão; Que Luan era ladrão e que havia roubado seu cartão”
.

Essa mesmíssima versão [furto do cartão], aliás, foi confirmada por Wuanderson aos seus contatos por meio do aplicativo “WhatsApp”, quando revelou as agressões contra Luan.

De toda sorte, ainda que não se saiba ao certo a motivação do delito, e nem se possa ignorar a gravidade dos fatos imputados à paciente, convém destacar que a autoridade policial, ao término do prazo da prisão temporária, não representou pela prisão preventiva de
Edivânia Martins Santana
, mas pela fixação de medidas cautelares, como se vê:

“Este MM. Juízo decretou a prisão temporária dos investigados, eis que imprescindível para as investigações.

Com o encerramento da fase investigativa observa-se que a manutenção da prisão de
WUANDERSON é imperiosa para a garantia da ordem pública
, eis que o investigado possui condenação pelo crime de tráfico de drogas; pelo crime do art. 306,
caput
, 303,
caput
, ambos da Lei n. 9.503/97; e está sendo processado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, bem como pelo do art. 34, III, da Lei n. 9.605/98.

Logo, com o histórico criminoso de WUANDERSON, evidencia-se a reiteração delitiva.

A investigada
EDIVÂNIA MARTINS SANTANA
atuou em coautoria de WUANDERSON. Todavia, pelo levantamento de informações criminais da investigada
não foi constatado o mesmo histórico do seu cúmplice
, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério deste MM. Juízo,
o que também é possível em relação ao investigado RAFAEL ANTONIO DE SOUZA
, que atuou em apoio aos seus comparsas, havendo uma atuação no apoio da prática criminosa”.

Não obstante o propalado envolvimento de
Edivânia Martins Santana
na prática delitiva, não se revela possível extrair pelos elementos de informação coligidos na investigação policial em que consistiu sua efetiva participação na empreitada delituosa.

Diferentemente do corréu Wuanderson Gomes Vargas que, após os fatos, divulgou por meio do aplicativo “WhatsApp” a diversos de seus contatos as agressões perpetradas contra Luan, inclusive encaminhando foto dos ferimentos em sua mão, as testemunhas afirmaram que presenciaram Edivânia tentando retirar a vítima da residência onde tentou se proteger e, posteriormente, auxiliando Wuanderson a bater no ofendido.

Some-se a isso que a vítima deu entrada no Hospital Regional de Cáceres no dia 16/6/2022, às 21h20min, e ao passar pelo protocolo [triagem], foi classificada como
“Verde – Pouco Urgente”,
evidenciando, com isso, que as lesões,
ao que tudo indica
, não foram tão graves assim.

Tanto é que, no dia seguinte, às 17h51, a vítima recebeu alta médica, não precisando ser submetida a intervenção cirúrgica.

Urge salientar, por fim, que a paciente não ostenta nenhum registro criminal em seu desfavor, possuindo residência fixa no distrito da culpa, além de trabalho lícito, não se fazendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista que não há base empírica a evidenciar que, em liberdade, voltará a reiterar na prática delitiva, ou que poderá colocar em risco a integridade física do ofendido.

De toda sorte, a despeito da reprovabilidade do comportamento da paciente, e a gravidade dos fatos delituosos a ela imputados, nada obsta a concessão da ordem pretendida, máxime porque, no caso concreto, entendo que a prisão preventiva pode ser substituída medidas cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
EDIVÂNIA MARTINS SANTANA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
I – comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; II – comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar onde poderá ser encontrado; III – não se envolver em outro fato criminoso; e, IV -
não se aproximar da vítima a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022